Tribunal: TJMT
Processo: 1030334-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030334-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDENICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 688.545.011-15 (RECORRIDO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO PASSAGENS AÉREAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA REFORMADA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A Empresa que vende passagem aérea não tem, em regra, legitimidade para responder por eventual cancelamento de voo pela empresa aérea
.
2-
Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 208354380, na reclamação no 1030334-11.2023.8.11.0002, do JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR: - ilegitimidade passiva. MÉRITO: - ausência de responsabilidade sobre ato praticado pela empresa aérea; - inexistência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva

A Recorrente indicou na petição inicial a Reclamada “
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (
MAXMILHAS
)
”, como intermediadora na venda/compra de passagens aéreas, bem como, a ocorrência de cancelamento imotivado do voo pretendendo dano material e moral daí decorrente.

Ocorre que, a
Empresa que vende passagem aérea não tem, em regra, legitimidade para responder por eventual cancelamento de voo pela empresa aérea
.

Nesse sentido:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MM TURISMO & VIAGENS S. A., outra denominação MAXMILHAS, com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 579): AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - responsabilidade civil transporte aéreo internacional cancelamento de vôo responsabilidade objetiva das rés nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - condenação solidária em restituição dos valores pagos - art. 7o , parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - dano moral condenação mantida valor que se mostra inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar fonte de enriquecimento indevido - precedentes - honorários sucumbenciais majorados para 16% sobre o valor total atualizado das condenações impostas (reembolso e danos morais) - recurso não provido. Nas razões recursais (e-STJ, fls. 589-597), a recorrente aponta violação aos arts. 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além da existência de divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas realizou a emissão das passagens aéreas aos consumidores. Defende que não pode ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato por parte da companhia aérea. Pleiteia, assim, o provimento do recurso especial. Contrarrazões apresentadas às fls. 656-664 (e-STJ). Admitido o apelo especial na origem, os autos ascenderam a esta Corte.
Brevemente relatado, decido.
O Tribunal de origem, ao reconhecer a legitimidade passiva da recorrente, assim se manifestou (e-STJ, fls. 583-585): Com efeito, trata-se de ação condenatória na qual o apelado narrou o cancelamento de voo e apontou a falha de serviço da apelante, pleiteando a indenização pelos danos morais e pelos danos materiais. A questão dos danos materiais e morais foi integralmente acolhida na sentença e, assim, deverá ser mantida. O cancelamento do vôo sem justificativa acarreta prejuízo ao passageiro consumidor e é um fortuito interno, não implicando a exclusão da responsabilidade da apelante, que é objetiva. Ao contrário, reforça a imputação de sua responsabilidade objetiva, pois o fato, embora não seja ilícito, faz parte do risco da atividade e, assim, está abrangido pelo disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Da mesma forma, incide plenamente o disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, pois houve inequívoca falha de serviço. Irrecusável, portanto, a presença dos pressupostos para a caracterização da responsabilidade da apelante, devendo permanecer irretocável os termos trazidos pela r. sentença guerreada. Registre-se que a responsabilidade entre as empresas rés, na cadeia de fornecimento, é solidária por expressa disposição legal, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, o autor firmou contrato de compra e venda de passagens aéreas do trecho Sidney/Austrália para o Aeroporto de Guarulhos/SP-Brasil (ida e volta) com a sociedade empresarial MM Turismo & Viagens S.A., ora recorrente, a ser operado pela Tam Linhas Aéreas S.A.
O transporte aéreo contratado, contudo, não foi realizado, pois a companhia aérea cancelou o voo para o Brasil. Tal o quadro delineado, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a MM Turismo & Viagens S.A. (recorrente), pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo com a companhia TAM. Assim, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (Tam Linhas Aéreas Inteligentes S.A.), no tocante ao cancelamento do voo contratado
. Conquanto as normas do Estatuto Consumerista (CDC) tenham como finalidade a busca pelo equilíbrio nas relações de consumo, trazendo princípios e regras próprias para proteger o consumidor de eventuais prejuízos na aquisição de produtos e serviços, dentre as quais está a responsabilidade solidária, a sua aplicação não pode ultrapassar os limites da razoabilidade, tanto que o próprio diploma consumerista traz hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Com efeito, em caso bastante semelhante ao presente, a Terceira Turma, por maioria de votos, entendeu pela ausência de responsabilidade da vendedora de passagem aérea pelo cancelamento de voo, no julgamento do REsp. n. 2.082.256/SP, desta relatoria, julgado em 12/9/2023, DJe 21/9/2023. Confira-se a ementa do referido julgado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
. 5. Recurso especial provido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da MM Turismo e Viagens S.A. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 07 de novembro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.”
(STJ – 3a T - REsp n. 2.104.274 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJe de 08/11/2023). Grifei.

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de cancelamento de voo doméstico, cuja passagem aérea foi adquirida junto à agência de turismo. 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por MM TURISMO & VIAGENS S. A, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MS. Recurso especial interposto em: 13/06/2023. Concluso ao gabinete em: 08/08/2023. Ação: de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, ajuizada por CLAUDIA ALUCHNA CORREA, em desfavor da recorrente, tendo em vista cancelamento de voo operado pela empresa AVIANCA, cuja passagem aérea foi adquirida junto a esta agência de turismo. Sentença: julgou improcedente o pedido. Acórdão: deu provimento à apelação interposta pela recorrida para, reformando a sentença, condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao ressarcimento do valor despendido com a passagem aérea, no montante de R$ 1.733,02 (mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos). O acórdão foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO VOO - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - As agências de viagens que vendem passagem aérea para o consumidor, assim como a Maxmilhas - MM Turismo & Viagens S/A, são prestadoras dos serviços contratados, de modo que respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido de voos domésticos. II - A responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço ao consumidor é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, da Lei n° 8.078, de 11/09/90. III - O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. IV - Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Revela-se como justo e coerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora. V - Deve prosperar o pedido da autora para imediato ressarcimento dos valores por ela desembolsados para aquisição da passagem aérea (e-STJ fl. 220). Recurso especial: aponta violação dos arts. 3o, 7o, 18, 20 e 25 do CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente o de venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento do voo.
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da ilegitimidade passiva da agência de turismo Recentemente, a Terceira Turma do STJ, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora, reconheceu que a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. A propósito, cita-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido (REsp 2.082.256/SP, DJe 21/09/2023). No mesmo sentido: REsp 1.994.563/MG, 3a Turma, DJe 30/11/2022
. Na espécie, o TJ/MS concluiu pela responsabilidade solidária da recorrente pelos danos decorrentes do cancelamento do voo doméstico operado pela AVIANCA. Assim, necessária a reforma do acórdão recorrido para adequar-se ao entendimento deste STJ. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a sentença de fls. 148-155 (e-STJ), inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.”
(STJ – 3a T - REsp no. 2.088.017 – rela. Ministra Nancy Andrighi - DJe de 02/10/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO -
MAXMILHAS – CANCELAMENTO DE VOO - NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o, II, DO ART. 14 DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE - SENTENÇA REFORMADA – ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. In casu, o serviço prestado pela Recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1013758-76.2019.8.11.0003 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 11/09/2023 - DJE 16/09/2023). Grifei.

Eventual responsabilização da Empresa intermediadora de passagens, em razão do cancelamento do voo, só ocorrerá quando demonstrada a sua responsabilidade no evento (
STJ – 4a T – REsp n. 1.970.292 - rel. Ministro João Otávio de Noronha - j. 18/9/2023 - DJe 20/09/2023
), o que não ocorre nos autos.

- do ônus da sucumbência.

Alegada a ilegitimidade passiva em primeiro grau, e havendo concordância do autor para exclusão da parte, inexistirá ônus de sucumbência previsto no art. 338 do CPC, tendo em vista a especialidade da Lei de regência que afasta a incidência de honorários/despesas em primeiro grau (
art. 55
). De outro lado, ocorrida a concordância ou o reconhecimento pelo juízo, em segundo grau, aplica-se a regra do CPC no primeiro caso (
concordância
) e, haverá fixação pelo juízo no segundo (
reconhecimento judicial
).

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015. 1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes.
3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". 5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.
6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ – 3a T – REsp no 1.935.852/GO - MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 4/10/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC/2015). 4. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
5. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa
. 6. A revisão do acórdão recorrido não acarretou violação da Súmula no 7/STJ, visto que a questão trazida ao conhecimento desta Corte era apenas definir se a fixação dos honorários, na hipótese, deveria observar o § 2o ou § 8o do art. 85 do CPC/2015. 7. Agravo interno de fls. 946-955 e-STJ não provido. Agravo interno de fls. 956-966 (e-STJ) não conhecido.”
(STJ – 3a T - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.736.836/DF – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 9/9/2019 - DJe 12/9/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para:
a.1)
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente;
a.2)
anular a sentença;
a.3)
julgar extinta a reclamação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;

b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024